Tribunal: TJSP
Processo: 1031220-83.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Venda de pacote turístico. Cruzeiro marítimo. Cancelamento. Pandemia de covid-19. Ausência de devolução dos valores pagos. Parcial procedência. Condenação limitada à restituição do pagamento. Recurso autoral com reiteração da pretensão de indenização moral. Serviço não prestado por motivo de força maior em virtude da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Venda de pacote turístico. Cruzeiro marítimo. Cancelamento. Pandemia de covid-19. Ausência de devolução dos valores pagos. Parcial procedência. Condenação limitada à restituição do pagamento. Recurso autoral com reiteração da pretensão de indenização moral. Serviço não prestado por motivo de força maior em virtude da pandemia de Covid-19. Hipótese de fortuito externo. Inexistência de conduta ilícita da empresa. Ausente nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da requerida. Aplicação do art. 5°, da Lei Federal n° 14.016/2020. Ausência de comprovação de má-fé da ré. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.